Tribunal: TJDFT
Processo: 0742704-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. VIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de revisão criminal em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Defesa para reduziu pena imposta ao réu pelo crime de homicídio qualificado.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade, por violação à Súmula Vinculante n. 11; e (ii) a ocorrência de erro material na dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. Cabível a revisão criminal, com fulcro nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da ocorrência de nulidade e de erro material exige o enfrentamento do mérito.
4. Não há que falar em violação da Súmula vinculante n. 11, haja vista que não houve insurgência quanto ao uso de algemas pelo acusado ou violação aos seus direitos.
5. A correção de erro material pode se dar a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.
IV. Dispositivo:
6. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.